Tribunal: CARF
Processo: 16327.901599/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901599/2010-38
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.278 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de setembro de 2022
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2006
SALDO
NEGATIVO.
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO.
Somente se reconhece o direito creditório pleiteado relativo a saldo negativo de
CSLL composto por valores retidos na fonte advindos de pagamentos
efetuados por órgãos públicos a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens
ou prestação de serviços, ou quaisquer outras formas de retenção, quando
houver suporte em provas consistentes, sendo que tal comprovação pode ser
feita inclusive com documentos produzidos pelo próprio contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos ao
colegiado a quo.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Luis Henrique Marotti Toselli,
Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Luiz Augusto de Souza Goncalves
(suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício). Ausente(s)
o conselheiro(a) Luiz Tadeu Matosinho Machado, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Luiz
Augusto de Souza Goncalves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901599/2010-38
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.278 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901599/2010-38

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto tempestivamente pelo
sujeito passivo à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), com fulcro no art. 64, inciso II
(Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RI/CARF)
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão no 1402-002.706,
proferido pela Segunda Turma Ordinária desta Câmara, na sessão de julgamento de 27 de julho
de 2017.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2005
SALDO
NEGATIVO.
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO.
Somente se reconhece o direito creditório pleiteado relativo a saldo negativo de CSLL
composto por valores retidos na fonte advindos de pagamentos efetuados por órgãos
públicos a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, ou
quaisquer outras formas de retenção, quando houver suporte em provas consistentes, a
receita pertinente tenha sido oferecida à tributação e haja os necessários informes de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, não bastando meras alegações ou
documentos produzidos pelo próprio contribuinte.
No caso concreto, a e. Turma a quo entendeu que documentos internos da
empresa, sua escrituração, planilhas de sua lavra ou ainda documentos de terceiros podem dar
subsídios ao rol probatório, mas não suprem nem substituem os informes de rendimentos
exigidos pela legislação, especialmente por conta do art. 943, § 2o, RIR/1999, mantendo o r.
acórdão proferido pela DRJ.
Em face do Acórdão no 1402-002.706 (e-fls. 429/442), que negou provimento ao
recurso voluntário, o sujeito passivo opôs embargos de declaração (e-fls. 453/458), os quais
foram rejeitados por despacho (e-fls. 461/464). Na sequência, o sujeito passivo interpôs recurso
especial (e-fls. 475/486) ao qual foi negado seguimento, conforme despacho de e-fls. 511/520),
nos seguintes termos:
Passo à análise dos pressupostos de admissibilidade do Recurso
Especial interposto.
Destaca-se, de início, que o Recurso Especial tem por escopo uniformizar
o entendimento da legislação tributária entre as câmaras e turmas que
compõem o CARF, não se prestando como instância recursal no reexame
de material probatório. Deve, pois, o alegado dissenso jurisprudencial se
dar em relação a questões de direito, tratando, todos, da mesma situação
fática (Acórdão CSRF no 9101-001.548, de 2013) e da mesma legislação
aplicável (Acórdão CSRF no 9101-00.213, de 2009).
Assim, a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de
prova, e sim na interpretação das normas (Acórdão CSRF no 9101-
002.328, de 2016), visto que, na apreciação da prova, o julgador tem o
direito de formar livremente a sua convicção, conforme dispõe o art. 29
do Decreto no 70.235, de 1972. Acrescente-se, também, que, se os
acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda que
os fatos sejam semelhantes, não há falar-se em divergência de julgados,
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.278 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901599/2010-38

uma vez que a discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação
da mesma norma jurídica (Acórdão CSRF no 9101-002.412, de 2016).
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, evidencia-se que a Recorrente não logrou êxito
em comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, como a
seguir demonstrado, por matéria recorrida (destaques do original
transcrito):
(1) “nulidade do acórdão recorrido — desconsideração da prova
constante dos autos”
Decisão recorrida:
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO.
Somente se reconhece o direito creditório pleiteado relativo a saldo
negativo de CSLL composto por valores retidos na fonte advindos de
pagamentos efetuados por órgãos públicos a pessoas jurídicas, pelo
fornecimento de bens ou prestação de serviços, ou quaisquer outras
formas de retenção, quando houver suporte em provas consistentes, a
receita pertinente tenha sido oferecida à tributação e haja os necessários
informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, não bastando
meras alegações ou documentos produzidos pelo próprio contribuinte.
[...].
A matéria é de cunho essencialmente probatório, impondo verificar se o
recorrente conseguiu afastar as ressalvas que a decisão recorrida fez em
relação aos itens tidos como incomprovados.
Antes da análise individual de cada item não reconhecido, é preciso
pontuar que a retenção na fonte da CSLL, para fins de composição do
chamado “saldo negativo”, exige sua sustentação em documentação
probante regular, o oferecimento dos rendimentos à tributação (art. 837,
do RIR/1999; art. 2o, § 4o, III, da Lei no 9.430/1996) e que os valores
pleiteados encontrem-se informados em comprovante específico
emitido pela fonte pagadora, conforme expressa determinação do
RIR/1999, artigos 942 e 943 (abaixo transcritos), em tudo aplicável à
CSLL, por força das disposições contidas no art. 57 da Lei no 8.891, de
1995, e no art. 28 da Lei no 9.430, de 1996:
[...].
[...].
Neste contexto, ainda que outras provas, inclusive a escrituração regular
do requerente, possam ter cunho probante subsidiário, é inegável a
existência de norma cogente (artigos 942/943 do RIR/1999, com seus
respectivos fundamentos legais expressos no final de cada um deles) que
vincula os julgadores e que dela não podem se afastar, sob pena de
prevaricar e invadir seara que não lhes compete, negando vigência a
dispositivo plenamente válido.
[...].
No RV interposto, o recorrente discorda do entendimento “rígido”
assumido pela decisão recorrida, de exigir os informes de rendimentos
para comprovação dos valores retidos de CSLL, arguindo que outros
meios de prova devem ser levados em consideração.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.278 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901599/2010-38

[...].
É verdade. Em termos. Como já dito antes neste voto, ainda que
documentos internos da empresa, sua escrituração, planilhas de sua
lavra ou ainda documentos de terceiros possam dar subsídios ao rol
probatório, não suprem nem substituem os informes de rendimentos
exigidos pela legislação, especialmente por conta do art. 943, § 2o,
RIR/1999, aplicável à CSLL:
[...].
[...].
Deste modo, ausentes os obrigatórios informes de rendimentos, o direito
creditório pleiteado de R$ 85.695,06 não pode ser validado.
Acórdão paradigma no 2401-004.389, de 2016:
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
APRECIAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
JUNTADOS
AOS
AUTOS.
EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO AO SUJEITO PASSIVO.
Declara-se nula a decisão de primeira instância, por cerceamento do
direito de defesa, com retorno à origem dos autos para prolação de novo
julgado, quando o acórdão recorrido deixa de avaliar os comprovantes
de pagamento anexados pelo impugnante, com a finalidade de
contrapor-se à pretensão fiscal de glosa de despesas médicas,
acarretando a conduta do julgador “a quo” prejuízo concreto ao sujeito
passivo.
[...].
7. Nesse passo, assiste razão à recorrente quando afirma que a decisão
de piso deixou de apreciar os documentos apresentados por ocasião da
defesa administrativa.
7.1 De fato, na fase de impugnação, mencionou a existência de
documentos anexados ao processo de impugnação sob o no
2011/40000006290, referente à 1a Notificação de Lançamento no
2011/675759860650208,
a
qual
faz
parte
do
Processo
no
10580.721753/2013-55 (fls. 2 e 5).
7.2 Por sua vez, previamente ao julgamento em primeira instância, a
unidade preparadora da RFB informou, às fls. 49, a vinculação a estes
autos do aludido Processo no 10580.721753/2013-55, por se tratar de
mesmo assunto, conforme requerimento do contribuinte.
7.3 Nada obstante, a decisão recorrida, mesmo demonstrando
conhecimento da alegação da contribuinte de haver prova acostada ao
processo
relativo
à
Notificação
de
Lançamento
no
2011/675759860650208, concluiu que a impugnante não juntou um
único documento para comprovar suas afirmações.
[...].
8. A omissão do julgador na apreciação de elementos de prova trazidos
pelo sujeito passivo ao processo administrativo, quando da apresentação
da impugnação, configura negativa de prestação jurisdicional,
acarretando cerceamento de defesa decorrente da falta de análise de
argumentos essenciais quanto à matéria controvertida, em flagrante
prejuízo concreto à parte.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.278 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901599/2010-38

Com relação a essa primeira matéria, não ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, por não se tratar de questões que possam ser objeto
de Recurso Especial de divergência, voltado que está, este, unicamente,
à uniformização da interpretação da legislação tributária, e não à correção
de pretensos erros ou ao saneamento de supostos vícios (no caso,
desconsideração da prova constante dos autos) eventualmente
constatáveis no julgado recorrido.
De se destacar que, com a edição do novo RI/CARF aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015 — aplicável ao recurso interposto —, esse
fato ficou bem ressaltado, pela exigência, constante do § 1o do art. 67
(Anexo II), com a redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016 (em
vigor a partir de 15/02/2016), de que: Não será conhecido o recurso que
não demonstrar a legislação tributária interpretada de forma
divergente.” De todo modo, também não ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, por se tratar de situações fáticas distintas.
Enquanto na decisão recorrida analisou-se as provas apresentadas pela
Recorrente (documentos internos da empresa, sua escrituração,
planilhas de sua lavra e documentos de terceiros), considerando-as,
porém, de cunho probante subsidiário, não suprindo nem substituindo os
informes de rendimentos exigidos pela legislação, no acórdão
paradigma apontado (Acórdão no 2401-004.389, de 2016), ao
contrário, o acórdão recorrido deixou de avaliar os comprovantes de
pagamento anexados pelo impugnante, com a finalidade de contrapor-se
à pretensão fiscal de glosa de despesas médicas, ou seja, a decisão
recorrida, mesmo demonstrando conhecimento da alegação da
contribuinte de haver prova acostada ao processo relativo à Notificação
de Lançamento no 2011/675759860650208, concluiu que a impugnante
não juntou um único documento para comprovar suas afirmações.
São, pois, situações fáticas distintas, a demandarem, forçosamente,
decisões diversas, insuscetíveis de uniformização por meio do Recurso
Especial de divergência.
Evidentemente, o primeiro pressuposto para a configuração de dissídio
interpretativo, é, inquestionavelmente, a similitude fática entre a matéria
discutida nos acórdãos recorrido e paradigmas. Ou seja, é essencial que
reste demonstrado que, decidindo matéria semelhante, órgãos
julgadores distintos chegaram a conclusões diversas, em razão de
divergências na interpretação da legislação tributária.
Em outras palavras, se é certo que a divergência deve dizer respeito a
questão de direito, e nunca a questão de fato, é evidente que, se os fatos
são diversos, a interpretação da norma jurídica não pode ser considerada
divergente.
Há que se destacar, ainda, que a afirmação da Recorrente, de que o
acórdão recorrido desconsiderou e deixou de analisar os documentos
acostados (e-fls. 480), constitui-se em juízo de mérito próprio, do qual
pretende ela partir para a demonstração da alegada divergência
jurisprudencial, juízo, esse, porém, que não se confirma com a leitura do
inteiro teor do acórdão recorrido.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.278 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901599/2010-38

(2) “nulidade do acórdão recorrido — ausência de fundamentação”
Decisão recorrida:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
Quanto ao outro tomo em discussão – estimativas insuficientes – a
alegação do recorrente foi no sentido de que teria sido indevidamente
calculado e pago juros à taxa Selic sobre montantes que não se
refeririam a indébitos da empresa.
[...].
Neste eito, ainda que o recorrente tenha argumentado tratar-se de erro,
é inequívoco que este erro não pode alterar o montante correto das
estimativas que deveria – como foi – ser considerado na composição do
saldo negativo de CSLL, mais ainda porque confirmado por DARF de
recolhimento (fls. 173):
[...].
A tabela abaixo resume todo o quadro:
[...].
[...].
Neste cenário, não há como dar guarida aos argumentos do recorrente,
devendo ser mantida a decisão recorrida.
Acórdão paradigma no 2402-005.768, de 2017:
DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. EXISTÊNCIA. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
1. Os argumentos capazes de, em tese, infirmar parte da decisão
recorrida, devem ser enfrentados pelo órgão de julgamento.
[...].
Preliminarmente, a recorrente pleiteia a nulidade da decisão recorrida,
sob o argumento de que teria havido omissão sobre a ação judicial por
ela proposta. Na ação, teria sido declarado que a cesta básica não teria
natureza salarial. Como reforço do que alega, a recorrente afirma que a
DRJ não teria feito qualquer argumentação a esse respeito.
[...].
Tais afirmações foram enfrentadas e analisadas pelo órgão do
Judiciário, mas não pela DRJ, muito embora o voto condutor do acórdão
esteja bem redigido e adequadamente fundamentado nos pontos que
julgou.
Desta forma, entende-se que a decisão a quo deveria ter enfrentado tais
argumentos, seja para acolhê-los, rechaçá-los ou mesmo não conhecê-
los por concomitância entre o processo administrativo e o processo
judicial.
Isto é, os argumentos capazes de, em tese, infirmar parte da decisão
recorrida, deveriam ter sido enfrentados.
A despeito disso, vê-se que a DRJ acabou não tecendo nenhuma
consideração a esse respeito, de tal forma que há vício insanável na
fundamentação do acórdão recorrido, que, nessa toada, deve ser
anulado, a fim de que seja proferida nova decisão.
No que se refere a essa segunda matéria, também não ocorre o alegado
dissenso jurisprudencial, por não se tratar de questões que possam
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.278 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901599/2010-38

ser objeto de Recurso Especial de divergência, voltado que está, este,
unicamente, à uniformização da interpretação da legislação tributária, e
não à correção de pretensos erros ou ao saneamento de supostos vícios
(no caso, ausência de fundamentação) eventualmente constatáveis no
julgado recorrido.
De se destacar que, com a edição do novo RI/CARF aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015 — aplicável ao recurso interposto —, esse
fato ficou bem ressaltado, pela exigência, constante do § 1o do art. 67
(Anexo II), com a redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016 (em
vigor a partir de 15/02/2016), de que: Não será conhecido o recurso que
não demonstrar a legislação tributária interpretada de forma
divergente.” De todo modo, também não ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, por se tratar de situações fáticas distintas.
Enquanto na decisão recorrida foi expressamente analisada a matéria
questionada pela Recorrente, embora desfavoravelmente a ela (Quanto
ao outro tomo em discussão – estimativas insuficientes – a alegação do
recorrente foi no sentido de que teria sido indevidamente calculado e
pago juros à taxa Selic sobre montantes que não se refeririam a
indébitos da empresa. [...]. Neste cenário, não há como dar guarida aos
argumentos do recorrente, devendo ser mantida a decisão recorrida), no
acórdão paradigma apontado (Acórdão no 2402-005.768, de 2017), ao
contrário, a DRJ acabou não tecendo nenhuma consideração a esse
respeito (Tais afirmações foram enfrentadas e analisadas pelo órgão do
Judiciário, mas não pela DRJ).
São, pois, situações fáticas distintas, a demandarem, forçosamente,
decisões diversas, insuscetíveis de uniformização por meio do Recurso
Especial de divergência.
Evidentemente, o primeiro pressuposto para a configuração de dissídio
interpretativo, é, inquestionavelmente, a similitude fática entre a matéria
discutida nos acórdãos recorrido e paradigmas. Ou seja, é essencial que
reste demonstrado que, decidindo matéria semelhante, órgãos
julgadores distintos chegaram a conclusões diversas, em razão de
divergências na interpretação da legislação tributária.
Em outras palavras, se é certo que a divergência deve dizer respeito a
questão de direito, e nunca a questão de fato, é evidente que, se os fatos
são diversos, a interpretação da norma jurídica não pode ser considerada
divergente.
Há que se destacar, ainda, que a afirmação da Recorrente, de que, tanto o
acórdão recorrido quanto o acórdão embargado não analisou o ponto
central do pagamento indevido: a Recorrente efetuou o pagamento
indevido de juros, que não foram computados no
saldo negativo do período (e-fls. 481), constitui-se em juízo de mérito
próprio, do qual pretende ela partir para a demonstração da alegada
divergência jurisprudencial, juízo, esse, porém, que não se confirma com
a leitura do inteiro teor do acórdão recorrido.
(3) “necessidade de consideração dos documentos juntados —
verdade material”
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.278 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901599/2010-38

Decisão recorrida:
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO.
Somente se reconhece o direito creditório pleiteado relativo a saldo
negativo de CSLL composto por valores retidos na fonte advindos de
pagamentos efetuados por órgãos públicos a pessoas jurídicas, pelo
fornecimento de bens ou prestação de serviços, ou quaisquer outras
formas de retenção, quando houver suporte em provas consistentes, a
receita pertinente tenha sido oferecida à tributação e haja os necessários
informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, não bastando
meras alegações ou documentos produzidos pelo próprio contribuinte.
[...].
A matéria é de cunho essencialmente probatório, impondo verificar se o
recorrente conseguiu afastar as ressalvas que a decisão recorrida fez em
relação aos itens tidos como incomprovados.
Antes da análise individual de cada item não reconhecido, é preciso
pontuar que a retenção na fonte da CSLL, para fins de composição do
chamado “saldo negativo”, exige sua sustentação em documentação
probante regular, o oferecimento dos rendimentos à tributação (art. 837,
do RIR/1999; art. 2o, § 4o, III, da Lei no 9.430/1996) e que os valores
pleiteados encontrem-se informados em comprovante específico
emitido pela fonte pagadora, conforme expressa determinação do
RIR/1999, artigos 942 e 943 (abaixo transcritos), em tudo aplicável à
CSLL, por força das disposições contidas no art. 57 da Lei no 8.891, de
1995, e no art. 28 da Lei no 9.430, de 1996:
[...].
[...].
Neste contexto, ainda que outras provas, inclusive a escrituração regular
do requerente, possam ter cunho probante subsidiário, é inegável a
existência de norma cogente (artigos 942/943 do RIR/1999, com seus
respectivos fundamentos legais expressos no final de cada um deles) que
vincula os julgadores e que dela não podem se afastar, sob pena de
prevaricar e invadir seara que não lhes compete, negando vigência a
dispositivo plenamente válido.
[...].
No RV interposto, o recorrente discorda do entendimento “rígido”
assumido pela decisão recorrida, de exigir os informes de rendimentos
para comprovação dos valores retidos de CSLL, arguindo que outros
meios de prova devem ser levados em consideração.
[...].
É verdade. Em termos. Como já dito antes neste voto, ainda que
documentos internos da empresa, sua escrituração, planilhas de sua
lavra ou ainda documentos de terceiros possam dar subsídios ao rol
probatório, não suprem nem substituem os informes de rendimentos
exigidos pela legislação, especialmente por conta do art. 943, § 2o,
RIR/1999, aplicável à CSLL:
[...].
[...].
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.278 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901599/2010-38

Deste modo, ausentes os obrigatórios informes de rendimentos, o direito
creditório pleiteado de R$ 85.695,06 não pode ser validado.
Acórdão paradigma no 1801-002.225, de 2014:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. CSLL. PROVA.
Embora o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora seja o
meio de prova regular do IRRF no âmbito da Administração Tributária,
o processo administrativo fiscal comporta outros meios de prova, em
homenagem ao princípio da verdade material.
[...].
No mérito, o recorrente afirma que a parcela glosada está associada a
retenções que ocorreram efetivamente. A autoridade julgadora de
primeira instância realizou uma completa análise do saldo negativo em
tela, tomando como base as DIRF apresentadas em favor do recorrente.
Como resultado, não foi encontrado crédito passível de reconhecimento.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte afirma que juntou aos
autos cópia de nota fiscal, de comprovante de pagamento e de planilha
de demonstração, documentos que comprovaria uma retenção não
considerada na decisão recorrida.
De fato, os referidos documentos foram juntados aos autos, mas não
foram incluídos na apuração da DRJ, que considerou apenas os valores
declarados em DIRF, conforme o seguinte excerto (fl. 231):
[...].
Embora o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora seja o
meio de prova regular no âmbito da Administração Tributária, o
processo administrativo fiscal comporta outros meios de prova, em
homenagem ao princípio da verdade material. É essa cognição ampla
que permitiu à DRJ realizar nova apuração do saldo negativo com base
nas DIRF e, no mesmo passo, também autoriza a apreciação dos
documentos apresentados pelo contribuinte.
Nessa senda, verifica-se que o contribuinte juntou notas fiscais e extratos
bancários que, associados, são evidências suficientes para demonstrar a
retenção afirmada pelo recorrente, devendo esta ser incluída na
apuração do saldo negativo de 2006. Em se fazendo isso, resulta saldo
negativo suficiente para satisfazer a DCOMP sob análise.
Por fim, no tocante a essa terceira matéria, também não ocorre o
alegado dissenso jurisprudencial, por inexistir divergência de
entendimento passível de uniformização.
Tanto na decisão recorrida, quanto no acórdão paradigma apontado
(Acórdão no 1801-002.225, de 2014), chegou-se à mesma conclusão, de
que outros meios de prova devem ser levados em consideração. [...]. É
verdade (acórdão recorrido), ou seja, de que, embora o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora seja o meio de prova regular do
IRRF no âmbito da Administração Tributária, o processo administrativo
fiscal comporta outros meios de prova, em homenagem ao princípio da
verdade material (acórdão paradigma).
Também não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, por se tratar
de situações fáticas distintas.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.278 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901599/2010-38

Enquanto na decisão recorrida foram apresentados pela Recorrente
meras alegações ou documentos produzidos pelo próprio contribuinte,
no acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1801-002.225, de 2014),
ao contrário, o contribuinte juntou notas fiscais e extratos bancários
que, associados, são evidências suficientes para demonstrar a retenção
afirmada pelo recorrente.
São, pois, situações fáticas distintas, a demandarem, forçosamente,
decisões diversas, insuscetíveis de uniformização por meio do Recurso
Especial de divergência.
Evidentemente, o primeiro pressuposto para a configuração de dissídio
interpretativo, é, inquestionavelmente, a similitude fática entre a matéria
discutida nos acórdãos recorrido e paradigmas. Ou seja, é essencial que
reste demonstrado que, decidindo matéria semelhante, órgãos
julgadores distintos chegaram a conclusões diversas, em razão de
divergências na interpretação da legislação tributária.
Em outras palavras, se é certo que a divergência deve dizer respeito a
questão de direito, e nunca a questão de fato, é evidente que, se os fatos
são diversos, a interpretação da norma jurídica não pode ser considerada
divergente.
Sendo assim, para configurar o dissídio jurisprudencial, nessa matéria,
caberia à Recorrente apresentar acórdão paradigma apreciando situação
semelhante à abordada na decisão recorrida (mesmo tendo sido
apresentadas pela Recorrente meras alegações ou documentos
produzidos pelo próprio contribuinte...) e decidindo em sentido contrário
a ela (...deve ser reconhecido o direito creditório pleiteado).
Há que se destacar, ainda, que a afirmação da Recorrente, de que outras
provas que foram trazidas aos autos pelo contribuinte [...] comprovam
cabalmente a prestação dos serviços e as referidas retenções, mormente:
(i) Recibos emitidos pela empresa sucedida referentes a pagamentos de
prestação de serviço (fls. 337 a 341 e 344 a 356); (ii) Planilha (fls. 342 e
343); (iii) Razão contábil da conta da CSLL a compensar; (iv) Planilha
demonstrativa
das retenções de CSLL, PIS e COFINS (fls. 32/33); (v) Lista de contas
Cosif de 7.1.7.00.009 a 7.1.7.99.00-3 (fls. 34/35) e (vi) Ficha 06B da
DIPJ 2006 (e-fls. 483 e 484), constitui-se em juízo de mérito próprio,
do qual pretende ela partir para a demonstração da alegada divergência
jurisprudencial, juízo, esse, porém, que não se confirma com a leitura do
inteiro teor do acórdão recorrido.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela não
caracterização das divergências de interpretação suscitadas.
Apresentado o competente agravo (e-fls. 531/535) interposto tempestivamente em
09/08/2018, sexta-feira (e-fl. 529), foi admitido e ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso
especial relativamente à matéria “(3) necessidade de consideração dos documentos juntados
— verdade material”; o que se deu nos seguintes termos:
Matéria: “(3) necessidade de consideração dos documentos juntados
— verdade material”.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.278 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901599/2010-38

Após transcrever excertos dos acórdãos recorrido e paradigma, o
despacho agravado assim se pronunciou (e-fls. 519/520, grifos no
original):
Por fim, no tocante a essa terceira matéria, também não ocorre o
alegado dissenso jurisprudencial, por inexistir divergência de
entendimento passível de uniformização.
Tanto na decisão recorrida, quanto no acórdão paradigma apontado
(Acórdão no 1801-002.225, de 2014), chegou-se à mesma conclusão, de
que outros meios de prova devem ser levados em consideração. [...]. É
verdade (acórdão recorrido), ou seja, de que, embora o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora seja o meio de prova regular do
IRRF no âmbito da Administração Tributária, o processo administrativo
fiscal comporta outros meios de prova, em homenagem ao princípio da
verdade material (acórdão paradigma).
Também não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, por se tratar
de situações fáticas distintas.
Enquanto na decisão recorrida foram apresentados pela Recorrente
meras alegações ou documentos produzidos pelo próprio contribuinte,
no acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1801-002.225, de 2014),
ao contrário, o contribuinte juntou notas fiscais e extratos bancários
que, associados, são evidências suficientes para demonstrar a retenção
afirmada pelo recorrente.
São, pois, situações fáticas distintas, a demandarem, forçosamente,
decisões diversas, insuscetíveis de uniformização por meio do Recurso
Especial de divergência.
[...]
Sendo assim, para configurar o dissídio jurisprudencial, nessa matéria,
caberia à Recorrente apresentar acórdão paradigma apreciando situação
semelhante à abordada na decisão recorrida (mesmo tendo sido
apresentadas pela Recorrente meras alegações ou documentos
produzidos pelo próprio contribuinte...) e decidindo em sentido contrário
a ela (...deve ser reconhecido o direito creditório pleiteado).
Há que se destacar, ainda, que a afirmação da Recorrente, de que outras
provas que foram trazidas aos autos pelo contribuinte [...] comprovam
cabalmente a prestação dos serviços e as referidas retenções, mormente:
(i) Recibos emitidos pela empresa sucedida referentes a pagamentos de
prestação de serviço (fls. 337 a 341 e 344 a 356); (ii) Planilha (fls. 342 e
343); (iii) Razão contábil da conta da CSLL a compensar; (iv) Planilha
demonstrativa das retenções de CSLL, PIS e COFINS (fls. 32/33); (v)
Lista de contas Cosif de 7.1.7.00.009 a 7.1.7.99.00-3 (fls. 34/35) e (vi)
Ficha 06B da DIPJ 2006 (e-fls. 483 e 484), constitui-se em juízo de
mérito próprio, do qual pretende ela partir para a demonstração da
alegada divergência jurisprudencial, juízo, esse, porém, que não se
confirma com a leitura do inteiro teor do acórdão recorrido.
No agravo, a interessada busca esclarecer o enfoque a ser dado à
divergência por ela alegada. Em suas palavras (e-fl. 535, grifo no
original):
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.278 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901599/2010-38

Esse entendimento proferido no acórdão recorrido estabeleceu hierarquia
entre as provas produzidas nos autos, as quais, reforce-se, tinham o
condão de afirmar o seu direito creditório, não existindo meio exclusivo,
em respeito a verdade material.
Nesse contexto, ao desconsiderar os documentos que comprovam
cabalmente a prestação dos serviços e as referidas retenções, meramente
por entender que a única prova seria o Informe de Rendimentos da Fonte
Pagadora, a autoridade julgadora sobrevalorou tais documentos em
detrimento de todos os outros documentos apresentados pela Recorrente
deixando de aplicar o princípio da verdade material.
No entanto, nos autos do acórdão paradigma, a autoridade julgadora
interpretou e decidiu de forma divergente ao acórdão recorrido, de modo
a se concluir que o comprovante de retenção seria o meio regular de
prova, no entanto, em atenção ao princípio da verdade material,
determinou a apreciação dos demais documentos apresentados pelo
contribuinte como meio de prova das retenções.
Daí por que se conclui pela divergência na jurisprudência desse Colendo
Tribunal Administrativo que em outra oportunidade decidiu por
considerar outras provas carreadas aos autos, que comprovam o alegado
pelo contribuinte.
Já se demonstrou neste despacho, ao analisar a primeira matéria, que o
acórdão recorrido não considerou que os informes de rendimentos fossem
o único meio de prova, mas sim o principal. E mais, que outros
documentos não foram desconsiderados pelo Colegiado, mas tidos como
subsidiários. Isso ficou bastante claro, inclusive pelas transcrições já
feitas de trechos do acórdão recorrido.
Para a análise aqui feita, entretanto, há um aspecto que se mostra
relevante. É a afirmação expressa do acórdão recorrido de que outros
documentos, tanto aqueles de lavra própria quanto documentos de
terceiros, com força probante subsidiária, não suprem nem substituem os
informes de rendimentos exigidos pela legislação. Confira-se, mais uma
vez, o parágrafo do voto condutor do acórdão recorrido que consta à e-fl.
437 (grifos não constam do original):
[...] Como já dito antes neste voto, ainda que documentos internos da
empresa, sua escrituração, planilhas de sua lavra ou ainda
documentos de terceiros possam dar subsídios ao rol probatório, não
suprem nem substituem os informes de rendimentos exigidos pela
legislação, especialmente por conta do art. 943, § 2o, RIR/1999, aplicável
à CSLL:
Por sua vez, o acórdão paradigma no 1801-002.225 (e-fls. 494/499)
decidiu conforme a seguinte ementa:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. CSLL. PROVA.
Embora o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora seja o
meio de prova regular do IRRF no âmbito da Administração Tributária, o
processo administrativo fiscal comporta outros meios de prova, em
homenagem ao princípio da verdade material.
O trecho a seguir transcrito do voto condutor do acórdão paradigma
evidencia o entendimento daquele colegiado de que, mesmo na ausência
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.278 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901599/2010-38

do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, outros
documentos podem servir para comprovar a efetividade da retenção
sofrida. Em outras palavras, esses outros documentos são capazes de
suprir ou substituir os informes de rendimentos. Confira-se (e-fls.
498/499):
No mérito, o recorrente afirma que a parcela glosada está associada a
retenções que ocorreram efetivamente. A autoridade julgadora de
primeira instância realizou uma completa análise do saldo negativo em
tela, tornando como base as DIRF apresentadas em favor do recorrente.
Como resultado, não foi encontrado crédito passível de reconhecimento.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte afirma que juntou aos
autos cópia de nota fiscal, de comprovante de pagamento e de planilha de
demonstração, documentos que comprovaria urna retenção não
considerada na decisão recorrida.
De fato, os referidos documentos foram juntados aos autos, mas não
foram incluídos na apuração da DRJ, que considerou apenas os valores
declarados em DIRF, conforme o seguinte excerto (fl. 231):
Contudo, não houve a apresentação de quaisquer comprovantes de
retenção ou informes de rendimentos pela interessada, mas meras notas
fiscais produzidas unilateralmente pela manifestante, além de planilhas
que, supostamente, comprovariam o depósito dos valores líquidos de
parte das vendas efetuadas aos órgãos públicos.
...
Assim, ausentes os documentos hábeis a comprovar o saldo credor de
CSLL, não há como se reconhecer, a título de antecipações da
contribuição do período, valores que não tenham sido informados em
D1RF pela fonte pagadora.
Embora o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora seja o
meio de prova regular no âmbito da Administração Tributária, o processo
administrativo fiscal comporta outros meios de prova, em homenagem ao
princípio da verdade material. É essa cognição ampla que permitiu à DRJ
realizar nova apuração do saldo negativo com base nas DIRF e, no
mesmo passo. também autoriza a apreciação dos documentos
apresentados pelo contribuinte.
Nessa senda, verifica-se que o contribuinte juntou notas fiscais e extratos
bancários associados, são evidências suficientes para demonstrar a
retenção afirmada pelo recorrente, devendo esta ser incluída na apuração
do saldo negativo de 2006. Em se fazendo isso, resulta saldo negativo
suficiente para satisfazer a DCOMP sob análise.
Tem-se, assim, por comprovada a divergência jurisprudencial. Enquanto
o acórdão recorrido decidiu que documentos próprios ou de terceiros não
suprem nem substituem o informe de rendimentos, para fins de
comprovação de retenção na fonte, o acórdão paradigma decidiu em
sentido contrário, no sentido de que, mesmo ausente o informe de
rendimentos, outros documentos são capazes de suprir ou substituir essa
ausência.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.278 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901599/2010-38

Ressalte-se que, no presente juízo sumário de admissibilidade, não se faz
qualquer apreciação acerca da qualidade dos documentos presentes em
um ou outro processos, bastando a constatação do parágrafo anterior.
Por esses motivos, constata-se a necessidade de reforma do despacho
agravado, devendo ser dado seguimento ao recurso especial do sujeito
passivo no que se refere a esta matéria “(3) necessidade de
consideração dos documentos juntados — verdade material”.
No mérito sustenta que acórdão recorrido embasou a negativa do crédito no
entendimento de que a única prova capaz de demonstrar a sua existência é por meio da
apresentação de informe de rendimentos, mesmo em detrimento de outras provas que foram
trazidas aos autos que comprovam cabalmente a prestação dos serviços e as referidas retenções,
mormente: (i) Recibos emitidos pela empresa sucedida referentes a pagamentos de prestação de
serviço (fls. 337 a 341 e 344 a 356); (ii) Planilha (fls. 342 e 343); (iii) Razão contábil da conta da
CSLL a compensar; (iv) Planilha demonstrativa das retenções de CSLL, PIS e COFINS (fls.
32/33); (v) Lista de contas Cosif de 7.1.7.00.009 a 7.1.7.99.00-3 (fls. 34/35) e (vi) Ficha 06B da
DIPJ 2006.
Esse entendimento proferido no acórdão recorrido estabeleceu hierarquia entre as
provas produzidas nos autos, que teriam o condão de confirmar seu direito creditório, não
existindo meio exclusivo, em respeito a verdade material. Nesse contexto, ao desconsiderar os
documentos que comprovam cabalmente a prestação dos serviços e as referidas retenções,
meramente por entender que a única prova seria o Informe de Rendimentos da Fonte Pagadora, a
autoridade julgadora sobrevalorou tais documentos em detrimento de todos os outros
documentos apresentados pela Recorrente deixando de aplicar o princípio da verdade material.
Intimada, a i. Procuradoria apresenta contrarrazões de e-fls. 556-561, em que
sustenta preliminarmente a inadmissibilidade do Especial, pois o recorrente não pretende a
uniformização de teses jurídicas, objetivo primordial do recurso especial interposto com base na
configuração da divergência, mas sim o revolvimento do conjunto fático-probatório.
Sustenta ainda que ambos os acórdãos concordam que, uma vez provado o
recolhimento do tributo pela fonte pagadora, o contribuinte fará jus ao reconhecimento do direito
creditório. Entretanto, diante de conjuntos probatórios absolutamente distintos, as Turmas
chegaram a conclusões diversas sobre a comprovação ou não da retenção. Repita-se, mais uma
vez, a dissonância de resultados se dá diante das provas produzidas em cada processo e não de
interpretação divergente da legislação tributária.
No mérito aduz que a exigência de apresentação do comprovante de retenção
emitido em nome da empresa pela fonte pagadora (informe de rendimentos) para fins de
comprovação da retenção de IRRF decorre de expressa disposição legal, nos termos do art. 55 da
Lei 7.450/85 e do art. 943 do RIR/99.
Dos textos normativos inferir-se-ia a condição imposta pelo RIR/99 para que o
contribuinte possa compensar o valor retido a título de IRRF na declaração de pessoa jurídica,
qual seja: a posse de comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Não se
trata de matéria que admite qualquer meio de prova, mas sim de matéria cuja comprovação
contém forma específica e legalmente estabelecida, não podendo o Julgador se furtar à
observância de tal preceito, aceitando prova distinta.
É o relatório no que reputo essencial.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.278 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901599/2010-38

Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial do Contribuinte - Admissibilidade
O Recurso Especial é tempestivo.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.278 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901599/2010-38

§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.278 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901599/2010-38

Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
Por outro lado, se o exame de admissibilidade recursal indicar que as soluções
jurídicas tidas por divergentes ocorreram, na verdade, em função da dessemelhança das situações
fáticas envolvidas, cada qual com seu conjunto probatório específico, não há que falar em
divergência interpretativa, fato este que enseja o não conhecimento do manejo especial.
Intimado sobre a interposição do Apelo, a i. Fazenda Nacional apresentou
Contrarrazões requerendo o não conhecimento do Recurso Especial por suposta ausência de
divergência entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, que teriam chegado a conclusões
distintas em razão das provas acostadas.
Contudo, entendo que a controvérsia restou bem demonstrada no r. despacho que
acolheu o agravo. Com efeito, não se trata de reanálise do acervo probatório, mas acerca da
possibilidade ou não de se admitir que a CSLL retida pelas fontes pagadoras incidentes sobre
receitas auferidas e oferecidas à tributação, componham o saldo negativo em que pese o
contribuinte não dispor do comprovante de retenção.
Em outras palavras, a tese que se busca harmonizar é o correto alcance do art. 55
da Lei 7.450/85 e do art. 943 do RIR/99, que tiveram interpretação divergente no acórdão
paradigma e no acórdão recorrido.
Assim sendo, voto por CONHECER do Recurso Especial.

Recurso especial do Contribuinte - Mérito

No mérito, a questão de mérito cinge à possibilidade de comprovação do saldo
negativo apurado por meio de outros documentos que não as DIRFs emitidas pelas fontes
pagadoras.
Ao analisar a matéria, o r. acórdão recorrido firmou entendimento de que outros
documentos não suprem e nem substituem os informes de rendimentos exigidos pela legislação,
especialmente por conta do art. 943, § 2o, RIR/1999, aplicável à CSLL.
Sobre o tema esta e. Turma se debruçou ao proferir o r. acórdão n. 9101-005.015,
que restou assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO.
TRIBUTO
RETIDO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS.
A Súmula CARF 143 estabelece que “A prova do imposto de renda
retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de
renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.278 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901599/2010-38

O mesmo raciocínio deve ser aplicado à CSLL, por serem aplicáveis,
neste tema, basicamente as mesmas normas de apuração.
Uma vez superado o óbice aventado para o exame dos documentos
juntados aos autos pelo sujeito passivo, devem os autos retornarem à
turma a quo para que sejam estes efetivamente analisados de forma a se
concluir se são ou não hábeis a comprovar as retenções que formaram a
base negativa pleiteada.
Peço vênia para transcrever as razões aduzidas pela i. Conselheira Livia de Carli
Germano:
Sobre a matéria, a jurisprudência deste CARF já se consolidou acerca da
necessidade de comprovação da retenção, nos termos da Súmula CARF
no 80, de seguinte teor: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.”
Mais recentemente, a Súmula CARF no 143 foi aprovada de forma a
permitir a prova do imposto de renda retido na fonte por meio de outros
documentos que não o comprovante de retenção, in verbis:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido
não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O mesmo raciocínio deve ser aplicado à CSLL, por serem aplicáveis,
neste tema, basicamente as mesmas normas de apuração.
Neste sentido, e como forma de se evitar a supressão de instância,
compreendo que os autos devem retornar à turma a quo para que, uma
vez superado o óbice aventado para o exame dos documentos juntados
aos autos pelo sujeito passivo, sejam estes efetivamente analisados de
forma a se concluir se são ou não hábeis a comprovar as retenções que
formaram o saldo negativo pleiteado.
Como se verifica, questão semelhante foi julgada por unanimidade por esta e. Turma, por
entender extensível à CSLL o conteúdo da Súmula CARF n. 143, acima transcrita.
Ante todo o exposto, voto por CONHECER e no mérito DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso especial do contribuinte para que a r. Turma a quo verifique se os
documentos apresentados aos autos são ou não hábeis a comprovar as retenções que formaram o
saldo negativo pleiteado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.278 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.901599/2010-38

Fl. 582
DF CARF MF
Original